Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736511-09.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: TANIAMARA LADEIRA VIRGILIO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2024 15:36:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador